Tribunal: TJSP
Processo: 3003218-53.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Juros/Correção Monetária
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Embargos declaratórios. Agravo de Instrumento. Alegação omissão. Reconhecimento. Incidência de juros de mora em repetição de indébito tributário. Cabimento. Incidência da Taxa Selic. Embargos acolhidos para que os juros de mora sejam calculados pela taxa Selic.